Tribunal: STF
Processo: ARE 1465325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 117-A DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 002/2000, ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 001/2012 – PEDIDO DE RESCISÃO FUNDADO NA DECLARAÇÃO POSTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA NORMA MUNICIPAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – ADI N.º 1.747.260-1 – VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO – OFENSA À NORMA JURÍDICA CONFIGURADA – ARTIGO 7.º, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO, SÚMULA VINCULANTE Nº 4 – HIPÓTESE DE RESCISÃO CONFIGURADA – ARTIGO 966, INCISO V DO DIPLOMA PROCESSUAL – PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE



    Tendo o acórdão rescindendo fundamentado a condenação do Município ao pagamento de auxílio alimentação em norma posteriormente declarada inconstitucional porque vincula a verba ao salário mínimo, é cabível o pedido de rescisão do julgado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente